Tribunal: TJSP
Processo: 1035358-56.2017.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Montador – Doença ocupacional – Males na coluna – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, cessação do benefício de auxílio-doença acidentário NB

Ementa:
Acidente do Trabalho – Montador – Doença ocupacional – Males na coluna – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, cessação do benefício de auxílio-doença acidentário NB 91 / 619.021.104-0, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação, apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário – Sem recurso das partes, provido em parte o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1035358-56.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido FELIPE DE JESUS BIANCHIN.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso oficial.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1035358-56.2017.8.26.0602 -Voto no 13.278
2
Remessa Necessária Cível no 1035358-56.2017.8.26.0602
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Felipe de Jesus Bianchin
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Sorocaba
Voto no 13.278
Acidente do Trabalho – Montador – Doença ocupacional –
Males na coluna – Benefício acidentário – Nexo causal
estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial
e permanente da capacidade laborativa configurada –
Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do
infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última
alta médica, cessação do benefício de auxílio-doença
acidentário NB 91 / 619.021.104-0, ressalvada eventual
necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros
que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a
partir da citação, apurados de forma englobada sobre o
montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros – Valores em
atraso que devem ser atualizados por índices de correção
monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação –
Sentença sujeita ao reexame necessário – Sem recurso das
partes, provido em parte o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 223/227, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Felipe de Jesus Bianchin para condenar o
INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários. A
r. sentença determinou a expedição de ofício ao INSS, para a imediata implantação
do benefício (fls. 227).
Sem recursos voluntários (fls. 236), subiram os autos ao
Tribunal para o reexame necessário.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na
lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1035358-56.2017.8.26.0602 -Voto no 13.278
3
de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
A pretensão do autor lança base no argumento de que teve
reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes do
exercício das funções por ele desempenhadas durante o pacto laboral, como
montador (conforme cópia da CTPS, fls. 24), que afetam a sua coluna. Aduz que em
01/09/2016 sofreu acidente do trabalho, oportunidade em que, ao carregador
manualmente um tanque de combustível, sentiu sua coluna travar, não mais
conseguindo o obreiro se mover. A par disso, busca, agora, com esta ação, a
concessão de benefício acidentário, e demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicações de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls. 30, 32, 35) e por Sindicato (fls. 33/34), sendo
oportuno mencionar que o segurado esteve em gozo em gozo de benefício de auxílio-
doença previdenciário (código 31), de 03/11/2016 a 02/03/2017, número de
benefício NB 31 / 616.527.859-4 (fls. 78, 149, 150, 153, 219, 220), com o
diagnóstico de “Outros transtornos de discos intervertebrais” (CID M 51, fls. 79,
150, 219, 220), e de benefício de auxílio-doença acidentário (código 91), de
08/06/2017 a 30/06/2017, número de benefício NB 91 / 619.021.104-0 (fls. 121,
122, 123, 124, 149, 151, 152), com diagnóstico de “Outra degeneração especificada
de disco intervertebral” (CID M 51-3, fls. 151, 152).
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o
desfecho da lide.
Com efeito, realizada a perícia (conforme laudo pericial de
fls. 191/210), a perita constatou, em exame físico, que o obreiro apresenta limitação
de movimentos, relatando a experta que o autor “Apresenta dor e aumento de
contratura de musculatura em trapézio esquerdo. A mobilidade da coluna vertebral
cervical está diminuída nos três eixos. Dor subjetiva a palpação das apófises
espinhosas e a mobilidade de extensão, flexão e lateralidades máximas em seu
segmento cervical. Refere dor a palpação das apófises espinhosas e nas manobras
de extensão, flexão e lateralidades máximas em seu segmento lombo-sacro e dor à
palpação da musculatura paravertebral. Movimentos ativos de ântero-flexão, dorso-
flexão e rotação no eixo sagital da coluna com restrições. Foram observados sinais
de irritação de raízes nervosas em coluna lombar quando realizadas as manobras
clínicas específicas (Lasègue)” (fls. 196).
Diagnosticou a experta que o obreiro é portador de
“Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com
radiculopatia, Ciática devida a transtorno de disco intervertebral, Radiculite
lombar e Síndrome cervicobraquial” (fls. 197).
Em respostas a quesitos, a perita esclareceu se tratar de
problemas de saúde relacionados com moléstias ocupacionais, e que o nexo causal
restou caracterizado (fls. 199/200, 201, 202, 204, 205), esclarecendo ainda a experta
que o autor realizava esforço físico e movimentos repetitivos em seu trabalho (fls.
198), com posturas ergonômicas inadequadas para a coluna (fls. 198), sendo a
incapacidade parcial e permanente para a sua atividade laboral habitual (fls. 200,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1035358-56.2017.8.26.0602 -Voto no 13.278
4
201, 207). Indagada se “Há elementos objetivos para afirmar que à época da
cessação do benefício pela perícia médica previdenciária, o autor encontrava-se
incapaz ou pode ter havido remissão?” (fls. 146), respondeu a perita que “Sim (...)”
(fls. 208). Também em resposta a quesito, esclareceu a perita que “O periciando
informa que está trabalhando em função adaptada na mesma empresa, trabalhando
em bancada trabalho que não exige esforços físicos, mas que segue exposto a
posições antiergonômicas, uma vez que a mesa de trabalho possui altura
inadequada, obrigando constante flexão de pescoço” (fls. 205). Perguntado à
experta se, “Em havendo consolidação das lesões decorrentes de acidente de
qualquer natureza, houve redução da capacidade laboral para o trabalho que
habitualmente exercia? Em caso positivo, as sequelas enquadram-se no Anexo III
do Decreto 3.048/99? Indicar o item (inclusive o grau) e a alínea” (fls. 145),
respondeu a perita que “Sim, quadro 6, alínea b, grau médio” (fls. 205). Ainda em
respostas a quesitos, esclareceu a perita que “O periciando apresenta incapacidade
parcial e permanente para o exercício das suas funções habituais, podendo ser
adaptado para funções de conformidade com suas limitações” (fls. 200, 201, 207,
209).
Admitiu a experta à origem ocupacional das moléstias,
relatando e concluindo a perita que “O periciando apresenta incapacidade parcial e
permanente para o exercício das suas funções habituais, podendo ser adaptado
para funções de conformidade com suas limitações. Na descrição feita pelo
periciando, pelo exame físico realizado e pela análise dos documentos acostados
aos autos, ficou caracterizada a presença de nexo causal entre as queixas atuais e
as atividades profissionais anteriormente desenvolvidas” (fls. 197/198).
Desse modo, asseverou assim a louvada, em seu trabalho, a
caracterização do nexo causal, concluindo pela existência de sequelas definitivas,
com redução da capacidade laborativa do autor para a atividade habitualmente
exercida, fazendo jus aos benefícios previstos na lei acidentária vigente. O laudo
pericial é conclusivo pela incapacidade do obreiro, classificada pela perita como
parcial e permanente, e comportando liame etiológico com o trabalho.
Entretanto, analisando o desfecho do exame pericial, bem se
vê que as sequelas do infortúnio não promovem incapacidade total para o labor, esta
entendida como impossibilidade do exercício de qualquer atividade laborativa, ainda
que de menor nível de complexidade, requisito essencial à concessão de
aposentadoria por invalidez.
Com efeito, não se trata de incapacidade total para o exercício
de qualquer trabalho, mas sim de incapacidade parcial. Houve apenas redução da
capacidade laborativa do autor, sendo passível de readaptação em outra atividade.
Sua incapacidade, portanto, não é total, absoluta, podendo ser readaptado e
desempenhar outras funções, não sendo assim caso de aplicação do artigo 42, que
define a aposentadoria por invalidez acidentária, mas sim do artigo 86 da Lei
8.213/91, que trata do benefício de auxílio-acidente, considerando que o déficit
funcional é parcial, sendo a incapacidade do obreiro parcial e permanente. Observo
ainda que são irrelevantes as condições pessoais do autor para se aferir uma
incapacidade total em decorrência de acidente do trabalho ou de doença
ocupacional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1035358-56.2017.8.26.0602 -Voto no 13.278
5
Também não é caso de se restabelecer ou conceder o
benefício de auxílio-doença, uma vez que já consolidadas as moléstias, observando
que as sequelas do infortúnio não promovem incapacidade total e temporária para o
labor. Afirme-se, por conseguinte, que a redução parcial da capacidade laborativa
implica na indenização acidentária, com o pagamento de auxílio-acidente.
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser
concedido quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez). E, para a concessão ou restabelecimento
de auxílio-doença, necessária a demonstração da existência de incapacidade total e
temporária para o trabalho, o que não ocorreu no presente caso, não bastando a
simples notícia de diagnóstico da lesão, ou mesmo a indicação da manutenção de
eventual tratamento. Logo, sendo o déficit funcional parcial e permanente, de rigor a
concessão do benefício de auxílio-acidente.
Dessa forma, era mesmo caso de concessão do benefício de
auxílio-acidente por acidente do trabalho, como constou na r. sentença, por estarem
preenchidos todos os requisitos necessários, quais sejam, a lesão, a incapacidade
laborativa parcial e permanente e o nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
HABITUAL
-
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada
a
existência de lesão incapacitante, bem como o
necessário nexo etiológico, e ausente, por fim,
crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-
acidente nos termos da Lei 8213/91 e
9032/95, com as alterações introduzidas pela
Lei
9528/97,
acrescido
das
verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a
Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).
O nexo causal restou caracterizado, ante a Comunicação de
Acidente do Trabalho pela empregadora (CAT), e visto que admitido pela perita e
reconhecido pela própria autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de
auxílio-doença acidentário (fls. 149).
Vale ressaltar que o laudo pericial está suficientemente
fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo, destarte,
orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1035358-56.2017.8.26.0602 -Voto no 13.278
6
preservada à concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial
deverá corresponder ao dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-
doença acidentário NB 91 / 619.021.104-0, última alta médica (ocorrida aos
30/06/2017 fls. 121, 149, devendo assim fluir a partir de 01/07/2017), quando o
Instituto, ciente da efetiva incapacidade do obreiro, negou-lhe a concessão do
benefício de auxílio-acidente administrativamente, e conforme dispõe o art. 86, §§
1o e 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos, sendo concedido o abono
anual acessório obrigatório, mas devendo ficar suspenso o benefício em todos os
períodos posteriores, em caso de concessão de auxílio-doença pelas mesmas
sequelas, e observando que não é permitido o recebimento conjunto de mais de um
auxílio-acidente, nos termos do artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo
ainda cessar o benefício se concedida aposentadoria de qualquer natureza (Lei
8.213/91, artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na redação dada pela Lei 9.528/97).
Somente após a cessação do último auxílio-doença, o quadro
se tornou claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei
no 8.213/91, quando especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
TERMO INICIAL - FLUÊNCIA A PARTIR
DO DIA SEGUINTE AO DA ÚLTIMA ALTA
MÉDICA

RECONHECIMENTO. Comprovada a patologia em grau incapacitante, de forma permanente e
relacionada com o trabalho desenvolvido é
de rigor a concessão do amparo acidentário
nos termos da lei de regência, a partir da
última alta médica, pois, 'in casu', houve
evolução favorável da doença em outros
afastamentos, devendo-se considerar como
definitiva a última perícia realizada”. (Ap. s/
Rev. 764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz
RUI STOCO - J. 25.11.2004).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1035358-56.2017.8.26.0602 -Voto no 13.278
7
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1035358-56.2017.8.26.0602 -Voto no 13.278
8
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator